Tribunal: STF
Processo: Rcl 82469
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Eduardo Nelson Canil Reple em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1065379-08.2013.8.26.0100, por suposta violação aos Temas 666, 897 e 899 da repercussão geral.



    Sustenta a parte reclamante, em síntese, que, “em ambos os casos, quer da R. Sentença de Primeiro Grau, quer do V. Acórdão reclamado, de maneira equivocada e injusta, deixou de ser aplicado o Decreto nº 20.910/32, que prevê a incidência, no caso, do instituto da prescrição, contrariando, e deixando de aplicar ao caso, o disposto no Tema 666/STF” (eDOC 1, p. 31).



    Requer a procedência da reclamação “para, cassando-se a R. Decisão reclamada, ser julgada improcedente a ação de exigir contas então proposta” (eDOC 1, p. 47).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    Com efeito, contra o acórdão apontado como reclamado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi interposto recurso extraordinário, o qual foi inadmitido. O processo chegou a esta Corte por meio do ARE 1.551.234, sob minha relatoria.



    Em 22.05.2025, não conheci o recurso em virtude da deficiência da fundamentação da repercussão geral da matéria em debate. A decisão foi mantida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento de agravo interno.



    Inconformado, após a publicação da decisão que apreciou o recurso extraordinário com agravo, o reclamante apresentou a presente Reclamação. 



    Constata-se, porém, ser incabível esta ação, pois a reclamação não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta Corte. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos do Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, são de sua própria competência e só pode ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.896-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019).



    Cumpre esclarecer que a leitura do art. 988, § 6º, do CPC não leva a outra conclusão, uma vez que este trata apenas da autonomia procedimental entre o recurso e a reclamação, de modo a não inviabilizar o ajuizamento e o processamento desta na pendência daquele(s). Ou seja, o art. 988, § 6º, faz sentido para as demais hipóteses, não para esta: quando pela via recursal já há manifestação da Corte. 



    Demais disso, o art. 988, §5º, II foi pensado para a hipótese do art. 1.030, I, “a” (decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que negar seguimento a “a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”), uma vez que ali só é cabível o agravo interno, conforme § 2º desse artigo e não mais o recurso extraordinário. É por isso que o art. 988, § 5º, II exige o esgotamento da instância, uma vez que aí a via reclamatória será o único meio para questionar no STF essa decisão.



    Não é o caso aqui, uma vez que o reclamante teve o devido acesso ao STF. Assim, levando-se em conta que se impugna decisão de Tribunal de Justiça, já analisada pelo STF em sede de recurso extraordinário com agravo, é inviável a presente reclamação. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.507-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 12.12.2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.896-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12.06.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente